Tribunal: TJDFT
Processo: 0722573-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO POSTERIOR DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não configura inovação recursal quando a parte formula o pedido na instância de origem, antes do proferimento da sentença, ainda, sendo oportunizado à parte adversa o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. Suscitada em preliminar de contestação a incorreção do valor da causa, e não impugnada pela parte contrária em réplica, a matéria foi devidamente submetida ao contraditório, não configurando correção de ofício pelo Juízo de origem, a configurar violação ao princípio da não surpresa.
3. O recolhimento do preparo obsta o conhecimento e acolhimento do pedido de concessão da gratuidade em recurso, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira.
4. Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro são a via processual para quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
5. Embora seja cabível o manejo dos embargos de terceiro quando há apenas ameaça de constrição do bem, a ciência das partes, e o reconhecimento judicial de que o bem não mais integra o seu patrimônio jurídico, verificado por juntada de cessão de direitos sobre imóvel a terceiro, não há ameaça, ainda que abstrata, de constrição de bem.
6. Em razão da sucumbência recursal do Embargado, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, CPC.
7. Preliminares de inovação recursal e error in procedendo rejeitadas. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida.